Tribunal: TJDFT
Processo: 0737928-74.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0737928-74.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MAIA GAMA SUPERMERCADOS LTDA AGRAVADO: NÃO HÁ D E C I S Ã O Vistos etc. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Maia Gama Supermercados Ltda. contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do Distrito Federal, que convolou a Ação de Recuperação Judicial em Falência (ID19359478). Nas razões do recurso, defende a agravante a reforma da decisão, uma vez que ausentes quaisquer das hipóteses previstas no artigo 73 da Lei Especial, que justificasse o decreto de falência. Em respaldo, argumenta, em síntese, (i) que não houve descumprimento do plano de recuperação judicial, pois, desde a venda de 3 (três) unidades de produção isolada, tem requerido ao Juízo de origem, sem sucesso, a publicação de edital para chamamento dos credores para participação em leilão reverso; (ii) que tem depositado em contas judiciais, à disposição do Juízo universal, montante suficiente para quitar antecipadamente todas as classes de credores constantes no plano de recuperação aprovado; e (iii) que não houve qualquer requerimento de convolação em falência por parte dos credores. Devidamente apresentado o Parecer Ministerial (ID19949455), a Excelentíssima Desembargadora Fátima Rafael, integrante da 3a Turma Cível desta Corte, proferiu decisão liminar que, reputando como graves as consequências da decretação da falência da empresa agravante, determinou o sobrestamento da eficácia da r. decisão recorrida, até o julgamento colegiado do presente recurso (Decisão ID21626989, págs. 1/15). Ato sequente, apresentadas as respectivas contrarrazões recursais (ID21887802 págs. 1/6), os autos foram redistribuídos a este Órgão em razão da prevenção, nos termos do art. 81 do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça (Decisão ID22831188, págs. 1/2). Promovidas, então, as diligências processuais ainda pendentes por mim identificadas, relacionadas aos requerimentos feitos pela Secretaria de Perícias e Diligências do MPDFT (Parecer Técnico no.1108/2020 / Cota Ministerial no. 73/2020), tendo o Administrador Judicial prestado as informações ao ID 23854056 e ID 23856911, a douta Procuradoria de Justiça oficiou, destarte, pelo conhecimento e desprovimento do Agravo de Instrumento interposto (ID 25472965, págs. 1/6). Não obstante, verifico que, de fato, o eminente Desembargador TEÓFILO CAETANO encontra-se prevento para o julgamento do presente recurso, em virtude de ter atuado como Relator no Agravo de Instrumento no. 0737877-63.2020.8.07.0000, oportunidade em que determinou a tramitação conjunta do recursos relacionados à veiculação de insurgência, pela sociedade empresária agravante, em face de provimentos judiciais que convolaram a recuperação judicial da sociedade Paulo &amp; Maia Supermercados Ltda. e respectivas empresas coligadas, em falência. Aludido recurso, aliás, encontra-se atualmente concluso ao eminente Relator, valendo trazer à colação, porquanto pertinente, o teor do decidido, in litteris: “Vistos etc. Consoante assinalado no bojo dos agravos que transitam nos autos de no 0737731-22.2020.8.07.0000, no 0738048-20.2020.8.07.0000 e no 0738170-33.2020.8.07.0000, aqueles recursos e o vertente agravo devem tramitar conjuntamente, pois todos veiculam insurgência aviada em face do provimento que convolara a recuperação judicial da sociedade empresária Paulo &amp; Maia Supermercados Ltda. e das empresas coligadas em falência, o que também deverá ser observado quanto aos recursos que transitam nos autos no 0737919-15.2020.8.07.0000 e no 0737897-54.2020.8.07.0000, por versarem acerca de idêntica controvérsia. Sob essa realidade, promova a Secretaria as alterações pertinentes nos registros processuais do sistema de processos eletrônicos, efetivando o apensamento dos processos, de molde a viabilizar sua tramitação, e conseguinte resolução, conjunta. Perfectibilizadas as diligências, volvam os autos conclusos, em conjunto, de molde a ser ultimado o julgamento de todos os recursos indicados. I.” Nos termos do art. 930, parágrafo único, do Código de Processo Civil, “o primeiro recurso protocolado no tribunal tornará prevento o relator para eventual recurso subsequente interposto no mesmo processo ou em processo conexo.” Outrossim, é o que prevê o art. 81, caput, § 1o, do RITJDFT: Art. 81. A distribuição de ação originária e de recurso cível ou criminal torna o órgão e o relator preventos, observada a legislação processual respectiva, para todos os feitos posteriores, referentes ao mesmo processo, tanto na ação de conhecimento quanto na de execução, ressalvadas as hipóteses de suspeição ou de impedimento supervenientes, procedendo-se à devida compensação. § 1o O primeiro recurso distribuído torna preventos o órgão e o relator para eventual recurso subsequente interposto em processo conexo, observada a legislação processual respectiva; (grifo nosso) Dessa forma, versando o presente recurso sobre idêntica questão, prudente se faz a unificação dos processos de molde a evitar decisões conflitantes e preservar a segurança jurídica, conforme determinado pelo eminente Desembargador TEÓFILO CAETANO. Ante o exposto, redistribua-lhe, pois, este recurso, com as cautelas de praxe, observada a devida compensação, nos termos do art. 81 do Regimento Interno deste egrégio Tribunal de Justiça. Publique-se. Intime-se. Brasília, 10 de maio de 2021. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora